Tribunal: TCU
Processo: 011.512/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7552/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.512/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Morais Pereira Barbosa (XXX.314.118-XX); Amauri Jose Monteiro Junior (XXX.405.548-XX); Daniel Cristian Gomes (XXX.721.988-XX); Flavio Carvalho de Souza (XXX.693.088-XX); Joao Vitor Pereira Faria (XXX.354.298-XX); Nathalia da Silva Soares (XXX.306.918-XX); Rafael Roberto do Nascimento Jardim (XXX.985.878-XX); Raquel Cavalcante Costa Ananias (XXX.468.858-XX); Ricardo Pinheiro do Amaral (XXX.883.578-XX); Rosemiro Moraes dos Santos (XXX.144.758-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.